Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-61.2021.8.05.0248
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000290-61.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:
ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO

APELADO: CLAUDENICE BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECRETO MUNICIPAL. SUPRESSÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. RESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRECEDENTES.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Biritinga interpôs Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Serrinha, que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, determinando o restabelecimento de seus vencimentos aos moldes de dezembro de 2020.

2. A impetrante alegou ter tido sua estabilidade econômica reconhecida administrativamente por meio do Decreto Municipal nº 022/2012, sendo que, em janeiro de 2021, houve redução de seus vencimentos sem instauração de processo administrativo.

3. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou o pagamento das diferenças salariais retroativas a janeiro de 2021.

4. Em suas razões, o Município sustentou a inexistência de direito à estabilidade econômica, ante a não comprovação do requisito temporal previsto na Lei Municipal nº 433/1993.

5. A apelada apresentou contrarrazões, com preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se é lícita a redução de vencimentos da servidora, decorrente da revogação de estabilidade econômica, sem a instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Ainda que o apelante não tenha impugnado diretamente todos os fundamentos da sentença, o conhecimento do recurso é possível diante do efeito devolutivo amplo previsto no art. 1.013 do CPC.

8. Quanto ao mérito, é incontroverso que a impetrante teve seus vencimentos reduzidos sem a instauração de processo administrativo, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

9. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1068 (RE 1.177.599), e do STJ (REsp 1.229.247/RJ), consolidou o entendimento de que a anulação de atos administrativos que ampliam a esfera jurídica do administrado exige processo administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa.

10. Não se trata de afastar a possibilidade de autotutela administrativa, mas de exigir que esta se dê nos limites constitucionais e legais, respeitando o devido processo legal e a proteção à confiança legítima do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

12. Tese de julgamento: A revogação de vantagem funcional concedida por ato administrativo, sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, é ilegal, ainda que se alegue posterior constatação de vício no ato originário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000290-61.2021.8.05.0248
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BIRITINGA
e como apelada
CLAUDENICE BARBOSA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .